Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DE SOCIEDADE DE ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUTADO PESSOA NATURAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. PENHORA DESCONSTITUÍDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa se foi devidamente oportunizada ao agravante a apresentação de impugnação à penhora, sendo certo que a parte se limitou a especulações genéricas sobre erros de cálculo, sem a indicação específica de qual seria o erro adotado na planilha de atualização da dívida pelo credor ou de qual seria o valor correto devido.
2. A sociedade unipessoal de advogado possui personalidade jurídica própria, adquirida por meio do registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da Ordem de Advogados do Brasil, nos termos do art. 15, § 1o, da Lei no 8.906/1994 e, alheia à presente execução em face da pessoa natural do seu único sócio, não pode sofrer penhora de créditos de sua titularidade, sem a devida instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil).
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.